Tribunal: TJPA
Processo: 0811559-17.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811559-17.2024.8.14.0000

PACIENTE: MARLESON COSTA DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA.
direito penal. habeas corpus. constrangimento ilegal. ausência de intimação pessoal. prisão preventiva. não conhecimento. sucedâneo de revisão criminal.

I.
Caso em exame

1.
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de M. C. de S., condenado a 12 anos e 6 meses de reclusão em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 217-A, §1º, do Código Penal. Alega-se constrangimento ilegal na decretação de sua prisão preventiva
,
em razão de não ter sido intimado pessoalmente da sentença condenatória, apesar de seu endereço estar atualizado.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação pessoal do réu que se encontrava em liberdade, mas representado por advogado, gera nulidade do trânsito em julgado e dos atos subsequentes, como o mandado de prisão expedido.

III. Razões de decidir

3. O
habeas corpus
não é cabível como sucedâneo de Revisão Criminal, conforme entendimento consolidado, sendo necessário o uso da via própria para impugnação de sentença transitada em julgado.

4. O paciente estava representado por advogado devidamente habilitado, que foi intimado da sentença nos termos do art. 392, inciso II, do CPP, não havendo necessidade de intimação pessoal. O magistrado adotou diversas diligências para tentar intimá-lo, incluindo a expedição de carta precatória ao novo endereço, sem sucesso. Não se constata qualquer ilegalidade ou teratologia no ato impugnado.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem não conhecida.

Tese de julgamento:

"1. O
habeas corpus
não pode ser utilizado como sucedâneo de Revisão Criminal.” 2. “A intimação da sentença condenatória pode ocorrer na pessoa do advogado constituído quando o réu estiver em liberdade, nos termos do art. 392, II, do CPP."

----------------------

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 392, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 844.848/RO, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 25/9/2023; STJ, AgRg no REsp 1.309.642, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 23/10/2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, EM NÃO CONHECER a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos 15 e finalizada aos 18 dias do mês de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 15 de outubro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
M. C. DE S.
, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança, nos autos do Processo de Origem n.º 0000653-86.2015.8.14.0009.

Consta da impetração que (ID 20699022), o ora paciente
M. C. DE S.,
foi sentenciado, em 15/06/2020 (ID 20699030), ao cumprimento da pena de 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime previsto no art. 217 – A, § 1º, do Código Penal, sendo-lhe assegurado o direito de recorrer em liberdade.

Aduz a defesa, em síntese, que o paciente se encontra sofrendo manifesto constrangimento ilegal na sua liberdade de locomoção, devido ao ato ilegal do juízo coator, que decretou a prisão do coato, após o trânsito em julgado da sentença condenatória.

Argumenta que, em que pese o causídico habilitado, à época, ter sido intimado da sentença condenatória e não ter interposto o recurso adequado, caberia ao magistrado, nos termos da lei, ter intimado pessoalmente o réu sobre o teor da sentença condenatória, o que não o fez, mesmo constando o endereço devidamente atualizado réu.

Em decorrência disso, a autoridade coatora Certificou, na data de 09/02/2023, o trânsito em julgado da sentença condenatória em relação ao paciente e expediu mandado de prisão em desfavor do paciente, o que resultou em sua detenção, sendo este o momento em que tomou conhecimento da sentença.

Diante desses fatos, pugna, liminarmente, pela anulação do trânsito em julgado da sentença, bem como de todos os atos praticados
a posteriori,
em especial, o Mandado de prisão, para que seja aberto prazo para que a defesa apresente razões de apelação. E, no mérito, pugna pela confirmação, em definitivo, da decisão liminar.

O pleito liminar foi indeferido ao ID 20744808.

O Magistrado
a quo
, ao prestar informações, esclareceu (ID 20842666):

“
a) Síntese dos fatos.

A defesa requer com o presente instrumento a concessão de alvará de soltura por supostas irregularidades quanto a intimação da sentença penal condenatória ao apenado MARLESON COSTA DE SOUSA.

Pois bem, em que pese a defesa em sua manifestação faça referência a eventual nulidade de “citação”, o paciente esteve presente em todas as fases processuais, garantindo-se a ele a ampla defesa e contraditório, inclusive reiterando diversos atos processuais por conta de falta de manifestação da defesa nos autos, conforme a própria representante destaca em seu pedido, senão vejamos;

Em 28/09/2016 o PACIENTE participou de audiência de instrução e julgamento, conforme ata de audiência, ID de Num. 66551247 - Pág. 1 e 2 do PROCESSO nº0000653-86.2015.8.14.0009, em anexo, tal ato de audiência de instrução e julgamento se encerrou naquele momento com interrogatório dos réus, solicitando-se diligência por parte do ministério público naquele momento. Realizada tal diligência, abriu-se prazo para apresentação de memoriais finais as partes.

O ministério público no ID Num. 66551247 - Pág. 14 a 19 e ID Num. 66551248 - Pág. 1, apresentou alegações finais em forma de memorias requerendo a condenação dos réus, dentre eles o ora PACIENTE, na conduta descrita no art. 217-A do CP brasileiro.

A defesa do Paciente, constituída À época, conforme ID num. 66551123, pag.05, por sua vez DR. JANDER HELSON DE CASTRO VALE, OAB/PA N° 8984, fora intimado 02/02/2017, através do Diário de justiça, para apresentar memoriais em alegações finais conforme de ID Num. 66551248 - Pág. 2 e 3.

Mesmo diante de tal intimação, supramencionada, o causídico representante do PACIENTE não apresentou memorias em alegações finais, conforme certidão da vara criminal de Bragança de ID Num. 66551248 - Pág. 4:

(...)

Até que em 19/09/2017, o causídico JANDER HELSON DE CASTRO VALE, OAB/PA N° 8984, após 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias após sua intimação, apresentou memoriais em alegações finais, ID Num. 66551248 - Pág. 23 e 24 e ID Num. 66551261 - Pág. 1 à 10.

Publicada a sentença no Diário da Justiça Oficial do dia 03/03/2022, em nome do causídico JANDER HELSON DE CASTRO VALE, OAB/PA N° 8984, ID Num. 66551270 - Pág. 18 e ID Num. 66551273 - Pág. 1 a 8.
Mesmo devidamente intimado o advogado supra não renunciou os poderes outorgados a si pelo ora PACIENTE, tampouco tomou providências no sentido de recorrer da sentença condenatória do juízo de Bragança desfavorável ao ora PACIENTE.

Conforme exposto, a representante do paciente destaca em seu pedido as diversas tentativas deste Juízo em sua localização, bem como a expedição de carta precatória ao novo endereço informado nos autos, Comarca de Governador Celso Ramos em Santa Catarina, com a finalidade de intimá-lo pessoalmente, o que não logrou êxito, não sendo localizado para o cumprimento da diligência.

Deste modo, não assiste razão ao paciente, pois da análise dos autos, verifica-se que houve inclusive excesso de zelo por parte deste juízo nas reiterações de diligências visando sua localização, pois no caso dos autos, o réu estava aguardando o julgamento em liberdade, devidamente representado por advogado nos autos, não sendo, portanto, necessária a sua intimação pessoal da sentença penal condenatória nos termos do artigo 392, Inciso II, do Código de Processo Penal, não havendo qualquer irregularidade a ser sanada que justifique o pedido da defesa.

Atualmente a ação penal encontra-se devidamente arquivada após os recursos das defesas e o paciente em cumprimento de pena de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Não há nenhum documento indispensável a ser juntado, além dos já mencionados.

Renovo os votos de elevada estima e consideração, estando sempre à disposição para prestar as informações que entender necessárias.

Respeitosamente,

SAMUEL FARIAS

Juiz Auxiliar da Vara Criminal da Comarca de Bragança”
(destaquei)

Nesta Superior Instância, a Douta Procuradora de Justiça
Joana Chagas Coutinho
,
“manifesta-se pelo não conhecimento do habeas corpus impetrado em favor de M. C. DE S.”
(ID 21191103)

O feito veio à minha relatoria, redistribuído, concluso, por prevenção.

É o relatório.

VOTO

Em análise dos autos, observa-se que o presente

writ
não merece ser conhecido, vez que sucedâneo de recurso próprio,
in casu
, Revisão Criminal.

Com efeito, observa-se que o impetrante tenta enveredar na direção de demonstrar a nulidade do trânsito em julgado da sentença condenatória e dos atos subsequentes, sob a alegação de ausência de

intimação pessoal do réu – que se encontrava em liberdade -, que gerou o cerceamento do direito do apenado de recorrer da decisão.

Contudo, tenho que o pedido formulado pela defesa deve ser analisado por via adequada, qual seja, a revisão criminal, em face do trânsito em julgado da sentença condenatória.

Com efeito, entendo que a via eleita pelo impetrante se revela inadequada, tendo em vista que o
habeas corpus
, por exceção, somente pode ser manejado na falta de previsão de recurso próprio para atacar uma decisão judicial. Cabendo, apenas, a utilização do remédio constitucional como sucedâneo, para salvaguardar o direito de liberdade ameaçado ou suprimido, em face da constatação de algum ato arbitrário ou ilegal, o que não ocorreu no caso em apreço.

Sobre a impossibilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de Revisão Criminal, junto recente julgado do STJ:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO TENTADO. TRÂNSITO EM JULGADO DO DECRETO CONDENATÓRIO. MANEJO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. SEGURANÇA JURÍDICA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA A JUSTIFICAREM O MODO INICIAL FECHADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - Com efeito, ocorrendo o trânsito em julgado de decisão condenatória nas instâncias de origem, não é dado à parte optar pela impetração de writ nesta instância superior, uma vez que a competência do Superior Tribunal de Justiça, prevista no artigo 105, I, "e", da Constituição Federal, restringe-se ao processamento e julgamento de revisões criminais de seus próprios julgados.

III - Na hipótese em apreço, o presente writ foi impetrado contra acórdão do Tribunal de origem já transitado em julgado. Diante dessa situação, não deve ser conhecido o presente habeas corpus, porquanto fora manejado como substitutivo de revisão criminal. Além disso, não há, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, julgamento de mérito passível de revisão criminal em relação a essa condenação. Precedentes.

IV - Demais a mais, "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal" (AgRg no HC n. 690.070/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 25/10/2021).

V - De todo modo, apesar de o montante da sanção admitir, em tese, a fixação do regime inicial semiaberto, os maus antecedentes e a reincidência do paciente justificam a fixação do regime mais gravoso, por não estarem preenchidos os requisitos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. Precedente. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 885.105/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 19/9/2024.)”

Por outro lado, conforme verificado nas informações prestadas pelo juízo coator, e até mesmo pela defesa, em sua impetração, o paciente se encontrava em liberdade, possuía representante legal devidamente habilitado nos autos, que por sua vez foi intimado da sentença condenatória, nos termos legais do art. 392, inciso II, do CPP, e se manteve inerte.

E, mesmo assim, o magistrado não logrou esforços para tentar localizar o réu, como, inclusive, a expedição de carta precatória ao novo endereço informado nos autos, Comarca de Governador Celso Ramos em Santa Catarina, com a finalidade de intimá-lo pessoalmente, sem êxito.

Sobre a desnecessidade de citação pessoal de réu solto, colaciono julgado do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. INSURGÊNCIA CONTRA PRISÃO PREVENTIVA INCABÍVEL. ALEGADA NULIDADE DO PROCESSO. RÉU SOLTO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM DE HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Ao Ministro Relator é conferida a possibilidade de julgar o habeas corpus monocraticamente, com fundamento na jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça. Essa atribuição não viola o princípio da colegialidade, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo regimental.

2. Embora a Defesa tenha discorrido sobre a ausência dos requisitos para a decretação da custódia cautelar, a prisão do Sentenciado decorre de condenação definitiva, não havendo se falar em ilegalidade da prisão preventiva, tampouco em substituição desta por medidas alternativas ao cárcere.

3. Amparado na norma positivada no art. 392, inciso II, do Código de Processo Penal, este Sodalício firmou a compreensão de que "em se tratando de réu solto, a intimação da sentença condenatória pode se dar apenas na pessoa do advogado constituído, ou mesmo do defensor público designado, sem que haja qualquer empecilho ao início do prazo recursal e a posterior certificação do trânsito em julgado" (AgRg nos EDcl no HC n. 680.575/SC, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021; sem grifos no original).

4. No caso, segundo constou no acórdão impugnado, o Réu respondeu ao processo solto e foi citado de forma pessoal do inteiro teor da denúncia oferecida em desfavor. O Defensor Público teria sido intimado da sentença e, além disso, ainda assim, foi expedido edital de intimação em favor do Réu com prazo de 90 dias. O Juízo de Primeiro Grau, ainda, teria tentado localizar o Sentenciado, embora o art. 367 do Código de Processo Penal prescreva que "[o] processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo". Incabível, assim, o acolhimento da aventada nulidade do processo-crime.

5. A matéria relativa à invalidade da citação - falta de veracidade dos fatos certificados pelo senhor Oficial de Justiça - não foi examinada pela Corte local no julgamento do writ lá impetrado, razão pela qual mostra-se incabível o exame de tal questão, de forma originária, por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância.

6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 844.848/RO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.)”

Em sendo assim, inexiste qualquer flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão guerreada apta a se sobrepor ao não conhecimento do
mandamus,
e consequente apreciação, de ofício, da ordem.

Ante o exposto, pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
não conheço da impetração
.

É o voto.

Belém/PA, 15 de outubro de 2024

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/10/2024